Tribunal: CARF
Processo: 12689.720394/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720394/2015-06
ACÓRDÃO
3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007, 2008, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional,
impondo o não conhecimento da matéria versada na impugnação e no
recurso voluntário, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente em
ambas as esferas de julgamento, devendo ser declarada a definitividade
administrativa do crédito lançado.
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 72, I,
DA LEI N° 10.833/2003. LEGALIDADE.
O art. 72 da Lei n° 10.833/2003 prevê a aplicação de multa pelo
descumprimento das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime especial de admissão temporária, aplicando-se tanto
no período de concessão original, quanto nas suas eventuais prorrogações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, apenas no tema em que não há concomitância de objeto com ação judicial,
para, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
2

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-012.173, da 10a Turma da DRJ/09, proferido em 30 de agosto de 2022, que assim relatou o
feito:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 08), protocolado na ALF – PORTO DE
SALVADOR/BA, em 25/03/2015, notificado ao interessado no dia 31/03/2015
(fls.130), lavrado para constituição da multa relativa ao descumprimento do
Regime de Admissão Temporária (art.72 – I c/c §1o e art.81, da Lei no
10.833/2003), no valor total de R$ 1.125.881,90, relativamente às mercadorias
constantes das importações arroladas na Tabela 1.
Tabela 1

Segundo o relato fiscal (fls.09 e 36), o contribuinte figurou como beneficiário de
Admissão Temporária vinculada ao Regime de REPETRO sob a égide da Instrução
Normativa RFB no 844/2006, tendo solicitado prorrogação do Regime Aduaneiro
Especial nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.415/2013.
Houve inobservância de algumas exigências normativas, o que demandou
intimação para saneamento, tendo restado “sem resposta tempestiva” a
demanda para apresentação do documento intitulado “resumo de contrato”
(art.22, da IN RFB no 1.415/2013). Ademais, referido documento tinha sido
firmado posteriormente ao período a que se referia, o que levou à conclusão de
sua inexistência dentro do prazo que pretendia cobrir, bem como o “resumo de
contrato” que já constava dos autos que carrearam o pleito de prorrogação do
Regime tinha sido “assinado por pessoa sem poderes para tal”.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
3
Contra o indeferimento do pedido de prorrogação, o contribuinte não apresentou
recurso administrativo (art.102, da IN RFB no 1.361/2013), muito menos apontou
qual teria sido a providência para extinção da Admissão Temporária (arst.30 e 32,
da IN RFB no 1.415/2013).
Diante da inobservância de exigências normativas acerca do Regime de Admissão
Temporária, houve o lançamento de penalidade pecuniária, constante do p.p.,
além do indeferimento do pleito de prorrogação do Regime.
_______________ Em
14/04/2015 (fls. 261), o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 261 a 285),
por meio de sua advogada (fls.258 c/c fls.171), tendo alegado, em síntese:
a) Que a fiscalização não teria exposto “suas exigências com clareza e direção”
(fls.266, segundo parágrafo);
b) Que “a todo tempo a ora impugnante atendeu aos pleitos da fiscalização”
(fls.266, quinto parágrafo);
c) Que somente com o indeferimento do pedido de prorrogação da Admissão
Temporária é que as exigências teriam sido devidamente esclarecidas;
d) Que a fiscalização “tinha a todo tempo a cópia integral do contrato” (fls.275),
não restando razão para indeferimento por intempestividade na apresentação do
“resumo de contrato”. Diante disso, caberia à fiscalização analisar o caso sob a
égide do art.371, da Lei no 9.784/99;
e) Que a impugnante não estaria obrigada à apresentação do “resumo de
contrato”, somente prevista nos termos da IN RFB no 1.415/2013, pois o pedido
de prorrogação do Regime em tela estaria sujeito aos termos da IN RFB no
844/2006, vigente à época da concessão original da Admissão Temporária, que
não continha essa previsão;
f) Que a penalidade lançada seria incabível, pois “o descumprimento de requisitos
ou condições para a aplicação de regime aduaneiro especial não equivale ao
indeferimento de pedido de concessão no regime” (fls.281, primeiro parágrafo). O
Regime foi concedido, mas sua prorrogação foi indeferida;
À fls.306 a 337, Petição Inicial do Mandado de Segurança no 14477-
32.2015.4.01.3300, distribuído para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária da
Bahia, autuado em 17/04/2015, onde se pleiteia provimento jurisdicional para
que (fls.337):
“seja julgada procedente a presente ação mandamental, concedendo-se,
por conseguinte, a SEGURANÇA DEFINITIVA, para reconhecer o direito da
impetrante em manter os efeitos do regime REPETRO, como se prorrogado
estivesse,
referente
aos
processos
administrativos
de
no.
12689.000327/2007-53, 12689.000408/2008-34, 12689.000982/2008-92,
12689.001190/2008-35, 12689.7200217/2012-79, 12689.720767/2012-98,
12689.720902/2011-14, bem como do crédito tributário, até o julgamento
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
4
final do auto de infração de no. 12689720394/2015-06 ou até a vigência do
contrato com a Petrobrás.”(Grifou-se)
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
IMPROCEDENTE a impugnação, MANTENDO o crédito lançado, quanto à alegação de que a
penalidade lançada não seria aplicável nos casos de indeferimento do pedido de prorrogação do
Regime Aduaneiro Especial, bem como NÃO CONHECER dos demais argumentos da defesa, em
virtude da concomitância com ação judicial”, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o
não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo
discutido simultaneamente em ambas as esferas de julgamento, devendo ser
declarada a definitividade administrativa do crédito lançado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Auto de Infração foi lavrado para cobrança de multa regulamentar prevista no
art. 72, Inciso I da Lei 10.833/2003
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
De acordo com o relatório Fiscal do presente Auto de Infração, a despeito de
diversas intimações, a documentação apresentada pelo contribuinte foi tida como insuficiente
para comprovar a regular extinção do regime aduaneiro concedido ou justificar o seu
descumprimento.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
5
Demonstra-se, ainda, que, que por meio de Despachos Decisórios proferidos pela
Autoridade Aduaneira Competente, a Contribuinte, ora recorrente, teve os pedidos de
prorrogação do regime aduaneiro indeferidos.
A multa foi aplicada em face de 7 (sete) Declarações de Importação, controladas
pelos seguintes processos administrativos:
Processo Administrativo
Declaração de Importação
12689.000327/2007-53
07/0079762-3
12689.000408/2008-34
08/0391264-6
12689.000982/2008-92
08/0899105-6
12689.001190/2008-35
08/1480235-9
12689.720902/2011-14
11/1615150-4
12689.720217/2012-79
12/0248080-4
12689.720767/2012-98
12/0820608-9

Concomitância
De acordo com a petição inicial do Mandado de Segurança juntada às fls. 306 e
seguintes:
A presente ação de mandado de segurança tem como objeto ato coator da
autoridade Impetrada, que ilegalmente obstaculiza a prorrogação do Regime
Repetro referente aos bens da impetrante em razão de questão meramente
formal, violando direito líquido e certo da Impetrante, causando a ela prejuízos
irreparáveis.
Conforme se verifica pela leitura dos fatos e do arrazoado de direito, o ora
Recorrente questionou os Despachos Decisórios que negaram a renovação do regime de Admissão
temporária, cuja expiração ensejou a lavratura da multa aqui lançada.
O crédito tributário cuja suspensão se busca no Mandado de Segurança no 14477-
32.2015.4.01.3300 é exatamente a multa lançada:
Conforme previsão no Decreto 6.759/09 e no Código Tributário Nacional (Lei n.o
5.762/66),
a
Impetrante
protocolou
em
14/04/2015
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA contra o auto de infração que aplicou a multa de 10% do valor
dos bens, bem como à exigência de devolução das mercadorias ao exterior.
O pedido liminar e o pedido de segurança também têm por objeto o lançamento da
referida multa:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
6
a) seja concedida medida liminar, determinando à Autoridade Coatora, que
mantenha os efeitos do regime REPETRO, como se prorrogado estivesse,
referente aos processos administrativos de no. 12689.000327/2007-53,
12689.000408/2008-34,
12689.000982/2008-92,
12689.001190/2008-35,
12689.7200217/2012-79, 12689.720767/2012-98, 12689.720902/2011-14, bem
como, do crédito tributário, até o julgamento final do auto de infração de no.
12689720394/2015-06, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional
ou até a vigência do contrato com a Petrobrás.
(...)
IV) Em vista de todos os argumentos apresentados, requer seja julgada
procedente a presente ação mandamental, concedendo-se, por conseguinte, a
SEGURANÇA DEFINITIVA, para reconhecer o direito da impetrante em manter os
efeitos do regime REPETRO, como se prorrogado estivesse, referente aos
processos administrativos de no. 12689.000327/2007-53, 12689.000408/2008-34,
12689.000982/2008-92,
12689.001190/2008-35,
12689.7200217/2012-79,
12689.720767/2012-98, 12689.720902/2011-14, bem como do crédito tributário,
até o julgamento final do auto de infração de no. 12689720394/2015-06 ou até a
vigência do contrato com a Petrobrás.
Logo, vejo que há, de fato, identidade entre o objeto da impugnação administrativa
e também da ação mandamental: o questionamento acerca da aplicação da multa de 10% sobre o
descumprimento do regime de admissão temporária em decorrência da sua não renovação pela
Autoridade Aduaneira.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte aduz, corretamente, que o comando da
Súmula CARF no 1 permite “a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão somente de
matéria distinta da constante no processo judicial” e, nesse aspecto, esclarece que “o mandado de
segurança visa a admissão no Repetro, enquanto o recurso administrativo visa que seja afastada a
multa do artigo 709 do regulamento aduaneiro, bem como deferida a prorrogação do REPETRO.”
Logo, já resta claro o reconhecimento de que qualquer discussão relativa à
admissão / prorrogação do regime especial não pode ser realizada nesta esfera.
Ora, se a causa de aplicação da multa é objeto da ação mandamental, está não
pode ser apreciada nesta esfera.
O pedido mandamental é claro quanto à necessidade de suspensão da multa que,
por óbvio, é decorrência lógica da prorrogação ou não do regime especial, sendo que tal
suspensão será mantida se e enquanto perdurar decisão judicial nesse sentido, posto que a
existência de concomitância não exime a Autoridade Administrativa de dar cumprimento às
determinações judiciais.
E, de fato, em consulta pública ao referido feito junto ao sítio do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região nota-se a existência de liminar e sentença favoráveis ao contribuinte:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
7
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à autoridade coatora
que mantenha os efeitos do regime REPETRO, como se prorrogado estivesse, no
que diz respeito aos processos administrativos de no 12689.000327/2007-53,
12689.000408/2008-34,
12689.000982/2008-92,
12689.0001190/2008-35,
12689.7200217/2012-79, 12689.720767/2012-98, 12689.720902/2011-14, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de
Infração no 0517600/00150/15, até que sobrevenha o julgamento final no âmbito
administrativo.
(...)
Dispositivo Face ao exposto, evidenciado ato ilegal ou praticado com abuso de
poder, concedo a segurança, confirmando a liminar deferida, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil.
Custas ex lege.
Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Salvador/BA, 11 de janeiro de 2017.
FERNANDO BRAZ XIMENES Juiz Federal Substituto da 3a Vara.
Embora conste na referida consulta pública a notícia de interposição de Recurso de
Apelação, esta Relatora não obteve acesso ao inteiro à sua consulta pública, o que, contudo, não
afasta a imperiosidade do reconhecimento da concomitância.

Inaplicabilidade da multa do art. 709 do R.A.
Em sede de fundamento autônomo a Recorrente aduz que a multa prevista no
artigo 709 do Regulamento Aduaneiro, correspondente à penalidade prevista no art.72 – I c/c §1o,
da Lei no 10.833/2003, somente abrangeria o pedido de “concessão original”, estando fora de
questão, como fato infracional e sancionável, a “prorrogação do Regime”:
Lei no 10.833/2003.
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime;
(...)
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Como decidiu o Acórdão recorrido:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
8
Não há, como visto, nenhuma diferença estabelecida no texto legal acerca de
eventual diferença entre “concessão original” do Regime ou sua “prorrogação”,
sendo a infração e sua respectiva sanção aplicáveis a qualquer caso em que haja
“descumprimento de condições, requisitos ou prazos” para que a Admissão
Temporária seja aplicada, conforme consta no art.1o, do ADI SRF no 4/2004:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 4, DE 04 DE MARÇO DE 2004
(Publicado(a) no DOU de 05/03/2004, seção , página 14)
Dispõe sobre a aplicação de penalidade por descumprimento do regime
aduaneiro especial de admissão temporária.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, e considerando que:
I - o art. 106, inciso II, alínea "b" , do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro
de 1966, prevê penalidade, apenas, pelo descumprimento do prazo
estabelecido para o retorno, ao exterior, de bens ingressados no País sob o
regime aduaneiro especial de admissão temporária;
II - o art. 72, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003, prevê penalidade pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária; e III - nos
termos do § 1o do art. 2o do Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de
1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), lei posterior revoga a anterior
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior; declara:
Art. 1o A multa prevista no inciso I do art. 72 da Lei no 10.833, de 2003,
aplica-se pelo descumprimento de quaisquer condições, requisitos e
prazos estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, inclusive para a reexportação dos bens admitidos no
regime, ressalvadas as hipóteses sujeitas à aplicação da pena de
perdimento.
Art. 2o A alínea "b" do inciso II do art. 106 do Decreto-lei no 37, de 1966,
ficou tacitamente revogada a partir de 31 de outubro de 2003, data da
vigência da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 2003.
(Grifou-se)
Se a prorrogação foi indeferida e o contribuinte beneficiário não comprovou a
exportação do bem, ou qualquer outra hipótese extintiva do Regime de
REPETRO/ADMISSÃO TEMPORÁRIA, houve materialização do fato gerado previsto
no art.72 – I c/c §1o, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
9
Com efeito, seria irrazoável a compreensão de que a multa pelo descumprimento
do objetivo principal do regime de admissão temporária – exportação do bem – apenas seria
aplicável no período original de sua concessão, e não nas suas prorrogações, que possuem
exatamente o mesmo objetivo. Caso assim o fosse, a concessão das prorrogações com a extinção
das sanções corresponderia à própria impossibilidade de exigência do seu cumprimento.

Prescrição intercorrente
Nos presentes autos poder-se-ia argumentar a ocorrência da prescrição
intercorrente da exigência, com a consequente extinção do crédito lançado.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo
administrativo durante o período em que não houver julgamento ou despacho.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.097 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720394/2015-06
10
Ocorre que, na presente hipótese, como dito, o débito aqui exigido é objeto de
discussão em sede de ação judicial, procedimento em sede do qual não ocorre a prescrição
intercorrente.
Ainda que haja fundamento autônomo aqui debatido, este não acarreta a
suspensão do processo judicial, em sede do qual se definirá a legitimidade ou não da exigência
mediante análise das circunstâncias caracterizadoras como ato infracional punido pela penalidade
em discussão. Ademais, a mera alegação subsidiária e transversal acerca de um aspecto
“gramatical” existente na norma instituidora de sanção, não levada à discussão judicial, não
poderia interferir na discussão efetivamente meritória travada em sede de ação judicial.
Dada a unicidade de jurisdição vigente no ordenamento constitucional brasileiro, a
discussão em sede de processo administrativo não tem o condão de interferir na discussão judicial
do débito. Assim, entendo não ser possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos
presentes autos.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em na parte em que se
verifica a ocorrência da concomitância e, quanto aos fundamento autônomos de invalidade da
multa aplicada, por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 416
DF CARF MF
Original